Tribunal: TJSP
Processo: 1002018-22.2016.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91 – Lesões no ombro direito – Dúvidas sobre a incapacidade laborativa – Necessidade de nova perícia médica – Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002018-22.2016.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que é apelante CLAUDIO
RODRIGUES PINHEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Converteram o
julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-22.2016.8.26.0323 -Voto no 30.125
2
Voto no 30.125
Apelação no 1002018-22.2016.8.26.00323
Origem: 1o Vara Cível da Comarca de Lorena
Apelante: Claudio Rodrigues Pinheiro
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ação de acidente do trabalho fundada na Lei no 8.213/91 Lesões
no ombro direito Dúvidas sobre a incapacidade laborativa
Necessidade de nova perícia médica Julgamento convertido em
diligência.
Vistos.
Ação de acidente do trabalho proposta com base na Lei no 8.213/91 por
Claudio Rodrigues Pinheiro contra o INSS.
O autor, auxiliar de expedição, pleiteia a concessão de benefício acidentário em
razão de incapacidade para o trabalho que afirma decorrer lesões no ombro direito, havidas
de acidente típico sofrido em 11/5/2005.
A demanda foi julgada improcedente pela r. sentença de fls. 113/115.
Apela o autor (fls. 121/125), sem resposta da autarquia.
No essencial, este é o relatório.
A perícia judicial, necessária para elucidar as questões postas em litígio, foi
anexada às fls.70/72 e 103. Ao exame físico, o perito não visualizou deformidades
aparentes. A conclusão é pela ausência de redução da capacidade laborativa.
Em que pese o entendimento magistrado de primeiro grau, tenho que instrução
do feito não permite um deslinde seguro para a demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002018-22.2016.8.26.0323 -Voto no 30.125
3
O laudo médico não ofereceu subsídios suficientes para que se possa concluir
pela presença ou não de lesões no ombro, bem como a relação destas lesões com o acidente
típico de 2005.
Há documentos que comprovam a existência do infortúnio (CAT fls. 10) e o
gozo de auxílio-doença acidentário entre 27/5/2005 e 5/10/2005 (fls. 11/12). Às fls. 22/25
consta documento do ano de 2008, em que a seguradora reconhece a existência do acidente
e que dele resultou perda de força e limitação dolorosa de movimentos do ombro direito,
que impõem redução permanente da força de trabalho em grau médio.
Assim, converto o julgamento em diligência para a realização de nova perícia
médica. Para tanto, devem os autos retornarem ao juízo de origem, para que nomeie perito
de sua confiança, distinto daquele que realizou o primeiro estudo. Anoto que o seguimento
ser analisado é o ombro direito, não havendo no pedido inicial referência a lesões colunares
e nos membros inferiores.
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, facultado às partes
a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do art. 465, § 1o,
II e III do CPC.
Fixo os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo a
autarquia providenciar o respectivo depósito no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
nomeação do perito.
Cumpridas as providências, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 (dez) dias,
contados de forma sucessiva.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator